Tribunal: TJDFT
Processo: 0754151-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0754151-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QAMAR IQBAL AGRAVADO: AIRTON CAIRES GALLETTI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se deagravodeinstrumento, por meio do qual o agravante pretende reverter a decisão proferida no Proc. n. 0700468-95.2021.8.07.0007 (cumprimento de sentença), que rejeitou a impugnação à penhora, nos termos da decisão de ID 218453765 dos autos originários. Em suas razões recursais (ID 67529503), o agravante argumenta que houve erro material e erro de cálculo no montante do débito exequendo, mencionando que o cálculo do exequente inseriu o valor total do aluguel em apenas um vencimento, quando, na realidade, são quatro. Sustenta que o valor correto seria de R$ 11.385,65, conforme recibos de pagamento dos aluguéis de agosto e setembro de 2020, e não de R$ 16.073,65. Aduz que foi realizado um bloqueio judicial de R$ 13.122,86, e que, após a atualização do débito, o saldo devedor remanescente seria de R$ 5.075,95. Assim, preliminarmente, postula a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de que não haja a continuidade da execução até que se proceda a correção dos cálculos e eventual revisão da penhora. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, corrigindo o erro material e de cálculo, bem como para reconsiderar a penhora ou substituir o bem penhorado, conforme o caso É o relatório. Decido. A leitura atenta das certidões e informações constantes dos autos, revela a ocorrência de litispendência, haja vista que o presente recurso possui as mesmas partes, os mesmos pedidos e a mesma causa de pedir do Agravo de Instrumento distribuído sob o n.o 0754156-85.2024 para a minha relatoria, no dia 18/12/2024, às 16h42. Em tal ocasião, ressalte-se, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, estando os autos aguardando o julgamento de mérito. De se observar, ademais, que o presente recurso também foi distribuído para a minha relatoria na mesma data acima referida, porém às 16h29. Resulta clara, no presente caso, a inobservância do princípio unirrecorribilidade. Sendo necessário ressaltar, ante o instituto da preclusão consumativa fosse o caso de não conhecimento do segundo recurso interposto, deve prevalecer o trâmite processual desse último, haja vista que já prolatada decisão liminar. Com estas considerações, NÃO CONHEÇO deste agravo de instrumento, e extingo o feito sem resolução de mérito. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se os autos com as formalidade e providências de praxe. Brasília (DF), em 07 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator